Tribunal: TJMT
Processo: 1027963-74.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027963-74.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 545.165.101-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
JULGADO PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE OFÍCIO
DA
S
TESE
S

D
E
NULIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR E
D
E
RETIFICAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA
. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO.
ACÓRDÃO QUE ADOTOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
CONDENTÓRIA
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMB
ARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,

o
bscuridade
, contradição ou omisso
no seu conteúdo
, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, regist
r
ar que

não é necessário para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

A
lém disso,
na espécie,
a
ausência de tópico específico sobre determinada matéria no acórdão
embragado
não implica omissão, mas sim concordância com os fundamentos exarados na sentença de primeiro grau, quando estes
se mostram
suficientes para a manutenção da decisã
o.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Adão Ribeiro de Souza
,
con
tra o acórdão prolatado no dia
4 de
setembro
de 20
24
, pela Terceira Câmara Criminal, no Recurso de Apelação n.
1027963-74.2023.8.11.0002
, para que seja sanada omiss
ão
supostamente existente no citado
decisum
colegiad
o,
que negou provimento ao

recurso
, mantendo a sentença condenatória.

O embargante, nas razões que se encontram no ID 241631198, sustenta que o acórdão é
omisso quanto à análise da
possível
ilegalidade da busca domiciliar, que teria sido realizada sem mandado
judicial e sem fundada suspeita
;
bem como quanto
à dosimetria da pena, em especial à desproporcionalidade na exasperação da pena-base em razão da q
uantidade de drogas apreendidas, ressaltando que tais
temas
deveriam ter sido analisadas de ofício pelo relator. Por fim,
prequestiona

a matéria discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação vista no ID 242831170, requer o desprovimento destes
aclaratórios
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do R
egimento
I
nterno do
T
ribunal de Justiça de
M
ato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

“
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão
”.

Consoante consta do relatório,
o embargante

sustenta
que há
omissão no acórdão embargado ao
deixar de analisar, de ofício, eventual
ilegalidade da busca domiciliar
e a
desproporcionalidade na exasperação da pena-base em razão da q
uantidade de
drogas
apreendidas
.

Todavia, não t
e
m razão
o embargante
.

No que tange à alegada omissão acerca
do enfretamento da tese de nulidade da
busca domiciliar, o acórdão
embargado
foi claro ao
ratificar
os fundamentos da sentença condenatória, que considerou a legalidade do procedimento.

Ademais, e
mbora o acórdão
embargado
não tenha dedicado tópico específico para
a
análise
dessa pretensão
,
isso
não significa que o tema não tenha sido apreciado
,
porque a
concordância do
s membros do
colegiado com os argumentos exaustivamente debatidos na sentença de primeiro grau torna desnecessária a reiteração de pontos já enfrentados
, especialmente por não terem sido sequer atacados no
recurso de apelação
.

Destarte
, a
o adotar integralmen
te os fundamentos da sentença
condenatória
, esta Corte de Justiça
demonstrou que as questões relativas à busca domiciliar foram adequada
mente consideradas e rechaçadas, especialmente porque é cediço que
em situações excepcionais, o ingresso em domicílio pode ocorrer sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões que justifiquem a ação policial, conforme preceitua o art
.
240, § 1º, do Código de Processo Penal e conforme
preconiza
o art
.
5º, XI, da Constituição Federal.

No caso
sob apreciação, a
atuação dos policiais foi precedida de denúncias anônimas que descreviam com precisão o envolvimento do embargante com o tráfico de drogas, bem como suas características físicas e o veículo utilizado
, de modo que a
abordagem se deu em flagrante delito, quando
ele
foi encontrado portando entorpecentes em seu bolso, circunstância
, essa,
que justificou a subsequente busca domiciliar.

Diante desses fatos, não restam dúvidas de que tanto a busca pessoal quanto a entrada da polícia na residência
do embargante

foram
legalmente justificada
s
, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação.

A
liás, a
cerca do tema,
o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento
do Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024
, deixou assentado
:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível,
também
, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio
do embargante
,
porquanto,
conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da legalidade da busca domiciliar, uma vez que o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários
para a manutenção da condenação
da embargante
pelo delito de tráfico de drogas.

No que diz respeito
à dosimetria da pena, o acórdão
embargado
, ao concordar com os fundamentos da sentença
condenatória
, também analisou e entendeu como adequada a exasperação da pena em razão da quantidade
das
droga
s
apreendida
s
.

Isso porque, o
art
.
42 da Lei de Drogas (Lei n
.
11.343/2006) estabelece que a natureza e a quantidade
da substância devem ser consideradas na fixação da pena, e a quantidade
das drogas
apreendida
s
neste caso
(
4,342
kg d
e maconha e 40,71
g de cocaína
)
justifica a exasperação aplicada.
Logo, não
existem motivos
para
a

modificação
pena basilar, porque

foi fixada, em razão da significativa quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, fundamento
,
esse
,
que se mostra idôneo e justificador do incremento realizado pel
o
sentenciante, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada ao
embargante
.

E, tais assertivas têm consistência, porque segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.”

(Agravo Interno no
Habeas Corpus
n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

Por outro lado
, a ausência de um tópico específico para rediscutir a dosimetria da pena no acórdão
embargado
não significa que o tema não tenha sido considerado, mas sim que
a Terceira Câmara Criminal
entendeu como correta a fundamentação
adotada pelo prolator da
sentença condenatória, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Resta evidente, pois, que
os embargos de declaração, ao pretenderem rediscutir questões já analisadas, revelam-se inadequados, uma vez que não aponta qualquer omissão que justifique sua oposição
, ficando claro que o embargante tem apenas
a intenção de

prequestionar
a matéria
para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os
vícios reclamados neste
recurso
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Edson Adão Ribeiro de Souza
, todavia, diante da inexistência de omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego-lhe
s
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024